Tribunal: TJDFT
Processo: 0001326-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM ÚTIL AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO. APTIDÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de restituição de coisa apreendida em favor de terceiro, uma vez que cabe ao suposto proprietário do bem apreendido reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita.
2. O depoimento do policial que visualizou a transação de tráfico de drogas deve ser apreciado com valor probatório suficientemente relevante para ensejar o decreto condenatório, notadamente quando corroborado pelos demais elementos de prova.
3. Consideram-se negativas as circunstâncias do crime de tráfico, na primeira fase da dosimetria, quando o réu, no decorrer do cumprimento da pena de processo diverso no qual foi condenado pelo mesmo crime, reitera no cometimento do tráfico, em nítido desapreço pelos mecanismos de coibição a ele impostos.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.